Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709372-05.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WAGNER DE OLIVEIRA PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente a Defesa de WAGNER DE OLIVEIRA PINTO, a fim de corrigir o equívoco nas razões recursais, conforme apontado pelo Ministério Público na cota de ID 74305262. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora